Tribunal: TJDFT
Processo: 0722947-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RENDA FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Ostentando, os recorrentes, situação incompatível com os destinatários da gratuidade de justiça, verificada por meio da documentação carreada aos autos, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.